Tribunal: STM
Processo: 7000464-77.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000464-77.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: JOHNS MARIANO DE SOUSA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão
impugnado, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA acolhia os Embargos Infringentes e
de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa do Sd Ex JOHNS MARIANO DE SOUSA
para reformar o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto vencido de sua
lavra, proferido nos autos da Apelação nº 7000908-47.2020.7.00.0000, que dava
provimento ao Apelo da Defesa, reformava a Sentença do Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, e
absolvia o apelante do crime capitulado no art. 163 do CPM, com fundamento no
art. 439, alínea "e", do CPPM, e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:49:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212598fad8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000464-77.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
EMBARGANTE:
JOHNS MARIANO DE SOUSA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART.
163 DO CPM. ORDEM EMANADA DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. NEGATIVA. ASSUNTO AFETADO
AO SERVIÇO DA CASERNA. INFRAÇÃO AO PRECEITO INCRIMINADOR. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. RECURSO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Caracteriza o delito previsto no art. 163 do CPM (recusa de obediência) a conduta de
Soldado do Exército que descumpre ordem relativa à matéria de serviço emanada de Oficial-
Superior. A alegação de que a recusa de obediência foi perpetrada com a finalidade de
comprovar tratamento ríspido e ofensivo oriundo de superior hierárquico não justifica a
adoção de comportamento típico, quando lhe era exigível conduta diversa, e impõe a
responsabilização criminal do infrator.
Embargos Infringentes rejeitados para mantença integral do Acórdão impugnado. Decisão
por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos
Infringentes, para mantença integral do Acórdão impugnado.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor do Sd Ex JOHNS
MARIANO DE SOUSA, tendo por suporte os argumentos expendidos pelo eminente Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na declaração de voto vencido[1] proferida nos autos da Apelação (AP) nº 7000908-
47.2020.7.00.0000, julgada em 25 de maio de 2021.
O Acórdão embargado, no qual foi Relator o eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO,
restou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART.163
DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO
LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. ORDEM SUPERIOR

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:49:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212598fad8
RELACIONADA À MATÉRIA DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO DOS PILARES DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA. CUMPRIMENTO DE ESCALA DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DA
JUSTIÇA FEDERAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas contrarrazões
recursais.
Configura-se o delito tipificado no art. 163 do Código Penal Militar pela desobediência de
ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever
legal, regulamentar ou de instrução. A referida norma penal tutela diretamente a disciplina e
a hierarquia.
Portanto, basta a comprovação de que o militar efetivamente deixou de obedecer à ordem
do seu superior.
Além disso, ao contrário do que sustentou a Defesa ao afirmar que '(...) o apelante estava de
serviço (...)', a bem da verdade, a atividade desempenhada por ele no interior do
aquartelamento era uma rotina de expediente que em nada se assemelha ao serviço de
escala, este sim, cuja vedação já lhe era imposta pelo próprio Atestado Médico.
Afinal, segundo o § 2º do artigo 186 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais do
Exército Brasileiro, aprovado pela Portaria nº 816, de 19 de dezembro de 2016, '(...) Durante
as horas de expediente, todos os militares devotam-se, exclusivamente, ao exercício de
suas funções e aos misteres profissionais.'.
Nessas circunstâncias, considerando a reincorporação ao serviço ativo do Acusado, em
cumprimento à Decisão antecipatória de tutela exarada pelo Juízo da 6ª Vara Federal de
Brasília, em absoluto se verifica qualquer discrepância com a determinação judicial, seja
porque, efetivamente o Réu foi reintegrado nas fileiras do Exército Brasileiro, ou ainda
porque, no que se refere à rotina e exercício das funções determinadas pelo Ofendido,
notadamente a de abertura e fechamento do portão da Unidade, tal desiderato em nada se
coaduna com o serviço de escala.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.".
Assim, esta Corte Castrense, por maioria, negou provimento ao Recurso defensivo, mantendo na íntegra
a sentença de primeiro grau de jurisdição que condenou o Sd Ex JOHNS MARIANO DE SOUSA, ora
Embargante, como incurso no crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar (recusa de obediência), à
pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, com direito ao benefício da suspensão condicional
da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos.
Naquela assentada, votou vencido o eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que dava provimento
ao Apelo da Defesa, para reformar o decisum primevo e absolvia o Sd Ex JOHNS MARIANO DE SOUSA,
com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, aduzindo não haver provas suficientes nos autos para
a condenação.
A matéria não unânime foi objeto dos presentes Embargos Infringentes, por parte da Defesa, que pugnou
pela prevalência da tese vencida.
Por decisão de 12 de agosto de 2021, os Embargos foram admitidos (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante Contrarrazões da lavra do ilustre Vice-Procurador-Geral
Dr. Clauro Roberto de Bortolli (evento 12), pugnou pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos
Infringentes, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:49:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212598fad8

VOTO

Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Observado o âmbito estreito viável para rediscussão em sede de Embargos Infringentes, tendo em vista
que seu efeito devolutivo se limita à divergência havida no julgamento.
A teor do Extrato da Ata acostado ao evento 51 da Apelação (AP) nº 7000908-47.2020.7.00.0000,
verifica-se que:
"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Revisor) dava provimento ao Apelo da Defesa do Sd Ex JOHNS
MARIANO DE SOUSA para, reformando a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar,
absolver o apelante do crime capitulado no art. 163 do CPM, com fundamento no
art. 439, alínea 'e', do CPPM, e fará voto vencido.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
A Defesa, pedindo escusas, declinou do pleito de sustentação oral." (Grifo nosso).
Extrai-se que a matéria objeto do presente reexame situa-se no contexto dos fundamentos do voto
divergente da lavra do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, no qual sustenta que:
"(...) 6. É interessante notar que a condenação do apelante nas penas do art. 163 do CPM
teve um placar bastante apertado, se considerada a existência de dois votos que
compuseram a corrente minoritária, declarados pelo Juiz Federal da Justiça Militar Dr.
FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS e pelo Juiz Militar Cel MÁRCIO DE CARVALHO KAULINO.
7. Nesse contexto, após analisar todo acervo probatório, formei a convicção de que a
corrente minoritária atuou com bastante acerto a partir da compreensão de que os autos
não ministravam provas suficientes para a condenação do apelante.
8. É bem verdade que os autos não deixam dúvida de que o apelante Sd Ex JOHNS MARIANO
DE SOUSA não abriu o portão da mencionada unidade militar, o que poderia indicar que ele
teria se recusado a realizar essa função no momento da saída da viatura onde se
encontrava o ofendido Cel TOLEDO LEAL, e que o Sd MARIANO prosseguiu nas gravações
mesmo recebendo a ordem do Cel TOLEDO LEAL para que fosse desligado o celular. Essas
ocorrências foram confirmadas tanto pelo apelante como por algumas testemunhas da
acusação, tais como Sd EP WEVERTON DIAS DOS SANTOS e o Sd Ex MATHEUS HENRIQUE
BARROS GOMES DE FARIAS.
9. Porém, compartilho da mesma insegurança gerada perante a corrente minoritária diante
da dificuldade para proferir um decreto condenatório, mesmo porque as declarações do
apelante deveriam ter sido melhor exploradas para produção de outras provas. A esse

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:49:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212598fad8
respeito, extraem-se da sentença os seguintes fragmentos do interrogatório do Sd
MARIANO, in litteris:
(...)
12. Nesse contexto, causou-me estranheza o fato de um soldado passar, de forma
deliberada, a gravar seu superior hierárquico imediatamente à ordem de abrir o portão, o
que não seria razoável para um militar que já sabia, de antemão, que a sua única missão,
naquele ambiente, era a de realizar o trabalho anteriormente descrito. A meu sentir, o
comportamento do soldado poderia ser explicado por situações conflituosas pretéritas, em
cujo contexto ele se sentia intimidado pelo ofendido. Aliás, o próprio Cel TOLEDO LEAL
declarou em juízo que o portão já estava sendo aberto pelo 'Plantão da Hora',
quando ele determinou que esse ato fosse interrompido e se dirigiu,
imediatamente, ao Sd MARIANO e lhe determinou que cumprisse a função de abrir
o portão. Por isso, não se pode desprezar a narrativa de que realmente havia um
desgaste na relação entre ambos.
13. Mas, o que mais chama atenção é o fato de o apelante ter sido colocado nessa função
mesmo havendo decisão judicial da Justiça Federal que determinava a reintegração do
militar e apontava a necessidade de ele ser submetido a cuidados médicos.
(...)
13.3 Embora os fatos narrados na Denúncia tenham sido registrados em 19 de
março de 2019, restou evidente que o Laudo Pericial analisado pela Juíza da 6ª
Vara Federal é de 11 de março de 2019 e foi definitivo para que fosse prolatada a
decisão de 17 de junho de 2019. Além disso, verifico que a Sentença ora recorrida foi
proferida em 29 de setembro de 2020, ocasião em que o Conselho julgador tinha
conhecimento de que a Juíza da 6ª Vara Federal havia recomendado os cuidados médicos
em relação aos problemas de saúde do Sd MARIANO em 26 de setembro de 2017 e que,
em 17 de junho de 2019, teria determinado que a Administração Militar afastasse
o apelante de qualquer expediente militar, tudo calcado em Laudo Pericial elaborado
em data pretérita aos fatos narrados na denúncia, no qual foi atestado que as limitações
laborais do apelante recomendavam seu afastamento do expediente militar.
14. Com essas considerações, não posso acreditar que a função dada pelo ofendido ao
apelante, para permanecer sentado e se levantar para abrir e fechar o portão de acesso à
Prefeitura Militar de Brasília-DF, era adequada à limitação laboral anteriormente reconhecida
pelo já mencionado Juízo Federal. Da mesma forma, não posso crer que não havia certa
animosidade entre o ofendido e o Sd MARIANO, o que explica claramente a atuação
deste último, no dia dos fatos, em rejeitar a abertura do portão pelo 'Plantão da
Hora' que já se iniciara, tão somente, para fazer valer a determinação do Cel
TOLEDO LEAL de que a abertura do citado portão deveria ser feita pelo citado
soldado.
15. Assim, alinho-me aos fundamentos dos votos vencidos, adotando-os também como
razão de decidir, especialmente os seguintes fragmentos da lavra do Dr. FREDERICO MAGNO
DE MELO VERAS, in litteris:
'(...)
Encerrada a instrução criminal e após a análise das provas
juntadas aos autos, considero que a presente ação penal deve
ser julgada improcedente para absolver o acusado das sanções
do artigo 160 e 163 do Código Penal Militar, com fundamento
no art. 439, alínea "e", do CPPM, senão vejamos.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:49:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212598fad8
Há de se levar em conta, para o deslinde do caso, os
documentos juntados pela Defesa no evento 62 e a cópia do
processo da Justiça Federal (evento 72). Constam destes
documentos decisões liminares que interferem no julgamento
da presente lide, tendo em vista a reintegração do acusado na
condição de adido por questão de saúde.
De início, a decisão judicial proferida pela Justiça Federal em
26 de setembro de 2017, vigente ao tempo da prática do crime
praticado em 19 de março de 2019, é lacunar quanto ao
fato do acusado realizar expediente interno na
Organização Militar. Segue o dispositivo do mencionado
decisum:
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência
para determinar que a Ré reintegre o Autor na condição
de adido, prestando-lhe todo o tratamento médico de
que necessita e pagando-lhe a remuneração
correspondente (eventos 62, doc. 3 e evento 72, doc. 1,
fls. 220-225).
Ademais, importante trazer à baila o artigo 430, do
Regulamento dos Serviços Gerais do Exército, com maiores
informações sobre à situação de adido:
Art. 430. O militar não estabilizado que, ao término do tempo
de serviço militar a que se obrigou ou na data do licenciamento
da última turma de sua classe, for considerado 'incapaz
temporariamente para o serviço do Exército', em inspeção de
saúde, passará à situação de adido à sua unidade, para fins de
alimentação, alterações e vencimentos, até que seja emitido
um parecer definitivo, quando será licenciado, desincorporado
ou reformado, conforme o caso.
Nota-se não ser possível determinar se o acusado na situação
de adido deveria estar cumprindo expediente no momento dos
fatos narrados na denúncia, uma vez que o dispositivo
normativo não aborda este tema em específico.
De outro modo, a decisão posterior da Justiça Federal
confirmou o afastamento do acusado em relação ao
desempenho de qualquer expediente militar. Apesar de
ter sido proferida em 17 de junho de 2019, data posterior aos
fatos narrados na denúncia ( 19 de março de 2019), esta foi
fundamentada em laudo pericial realizado em 11 de março
de 2019 - este, sim, anterior ao período contido na exordial.
Trata-se, assim, de ato que reconhece a impossibilidade de
cumprir expediente militar diante das conclusões da perícia.
(...)
Perceba-se que não há clareza quanto à vedação ao exercício
de cumprimento de expediente, sobretudo em relação ao
expediente interno ou se esta se refere apenas às atividades
propriamente militares.
Além disso, consta dos autos atestado médico de 60 dias,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:49:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212598fad8
datado de 07 de fevereiro de 2019, com afastamento para
treinamento físico militar, teste de avaliação física, formatura e
serviço. Nesse sentido, não resta claro se poderia o acusado
estar em expediente, caso abarcado pelo termo 'serviço',
durante o período do atestado.
Ante o exposto, diante das dúvidas relacionadas à
possibilidade de impor-se ao acusado o cumprimento da
incomum missão de 'abridor de portão' dada a ele, o qual
estava na qualidade de adido, voto para absolve-lo das
sanções do artigo 160 e 163 do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alínea 'e', do CPPM.'. (Os grifos são do
original).
(...)
18. In casu, embora o Sd MARIANO ostentasse situação fora da Escala, conforme
estabelecido em decisão judicial que apontava seu afastamento de expediente militar,
verifica-se que a própria conduta do ofendido em determinar que o militar no Plantão da
Hora' interrompesse a abertura do portão, para exigir que o citado militar realizasse
imediatamente essa função, por óbvio, só aumentou as minhas dúvidas sobre se o Cel
TOLEDO LEAL sempre se dirigia ao Sd MARIANO de forma ofensiva ou se realmente este
último se sentia ofendido pelo simples rigor da ordem emanada do seu superior.
19. Dessa forma, vejo que é uma situação clara de absolvição do apelante por insuficiência
de provas.
(...)".
O nobre representante da DPU, com suporte no voto divergente, requereu provimento ao recurso
defensivo para absolver o Embargante, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Ao meu sentir, tal entendimento não merece prevalecer, na esteira da solução jurídica dada ao caso
pela corrente majoritária, à qual me filiei quando do julgamento da AP nº 7000908-47.2020.7.00.0000.
Explico.
Extrai-se da norma incriminadora que o bem jurídico tutelado é a autoridade ou a disciplina militar, e o
seu objeto é a recusa em obedecer a ordem de superior hierárquico, desde que ela esteja imbricada com
o dever ligado à "profissão das armas" ou a qualquer matéria referente ao serviço militar.
Trata-se de crime propriamente militar (cometido apenas por agente militar), de consumação
instantânea, consistindo o dolo na recusa do militar em acatar e executar ordem de serviço dada pelo
superior, inclusive as previstas em lei, regulamento ou instrução. A ordem pode ser escrita ou verbal,
transmitida direta ou indiretamente pelo superior, por pessoa interposta, sendo indispensável seu
conhecimento pelo subordinado. A consumação se dá quando o agente não cumpre ordem legal
emanada de superior hierárquico.
Conforme a precisa lição de Enio Luiz Rosseto[2]:
"A ordem no estamento militar é uma determinação do superior para o subordinado, de
caráter impositivo, que não aceita qualquer ponderação sobre os critérios de conveniência
ou oportunidade".
Na hipótese dos autos, a adequação típica da conduta delitiva atribuída ao Sd Ex JOHNS MARIANO DE
SOUSA, nos moldes do que prescreve o art. 163 do CPM, ocorreu no exato momento em que,
deliberadamente, deixou de atender às determinações do ofendido para que abrisse o portão, nos termos
da função que lhe fora designada anteriormente, e parasse de filmar o Ten Cel TOLEDO LEAL.
Mister se faz ressalvar que o apelante alega ter feito o registro na tentativa de comprovar suas alegações

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:49:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212598fad8
de que o ofendido o tratava com rispidez e lhe dirigia palavras ofensivas, mas que não ocorreram no dia
dos fatos em apreço.
Ainda na eventualidade de considerar-se crível a situação de animosidade instalada entre o acusado e o
ofendido, as considerações invocadas pelo Embargante para descumprir as ordens não justificam a
adoção de comportamento tipificado como crime, perpetrado contra superior hierárquico a pretexto de
tentar solucionar o imbróglio instalado entre o Soldado e o Oficial Superior. O Recorrente dispunha de
outros meios legítimos para buscar demonstrar suas queixas contra o Ten Cel TOLEDO LEAL, caso o
intuito fosse esse.
Quanto ao argumento relativo à decisão judicial emanada, em 17 de junho de 2019, da 6ª Vara Federal
da Seção Judiciária do Distrito Federal no sentido de determinar o afastamento do Embargante de
qualquer expediente militar, verifica-se que foi proferida posteriormente à consumação do delito ora
tratado. Logo, impossível retroagir para considerar, ab initio, indevida a função designada ao Soldado e,
com base nisso, apagar seu comportamento ilícito a fim de absolvê-lo.
Embora o decisum da Justiça Comum esteja apoiado em laudo pericial expedido em 11 de março de
2019, ou seja, data anterior ao fato, até o momento do crime não havia qualquer vedação oriunda do
Poder Judiciário a que o Embargante cumprisse expediente em sua Unidade Militar. A decisão proferida
em sede antecipatória simplesmente sanou o indevido licenciamento promovido, determinando que o Sd
Ex JOHNS MARIANO DE SOUSA fosse reintegrado aos quadros da Força Terrestre. Nesse sentido[3]:
"(...)
No caso vertente, o Autor, apesar de ter sido considerado temporariamente incapaz em avaliação feita
pelo próprio Exército, como se infere da ata de inspeção de saúde de 12/09/2016 (fls. 116), foi licenciado
do serviço militar (fls. 115).
O ato é indevido porque antes do licenciamento ele deveria passar à condição de adido até a emissão de
parecer definitivo sobre os problemas de saúde por si apresentados.
Constatado o equívoco no ato que excluiu o Autor do Exército, ele será reintegrado na condição de adido,
para os fins previstos no dispositivo colacionado.
(...)
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a Ré reintegre o
Autor na condição de adido, prestando-lhe todo o tratamento médico de que necessita e
pagando-lhe a remuneração correspondente".
Em execução à determinação supra, e observado o quadro de saúde do Embargante, inicialmente o
Soldado foi lotado na área de informática. Somente após declarar sua inaptidão para desempenhar tal
serviço é que a função de abrir o portão para as viaturas lhe foi designada.
Ademais, o próprio expert responsável pela elaboração do laudo pericial, que serviu de embasamento à
decisão proferida pela douta magistrada federal, concluiu não haver quadro de incapacidade afetando o
Embargante, o que desnatura a tese sustentada pela corrente minoritária acerca de eventual
impossibilidade de o Recorrente estar ou não cumprindo expediente à época dos fatos. Vejamos[4]:
"(...)
07. Conclusões:
O Periciando apresenta lesão de ligamento cruzado. Atualmente apresenta dor
articular em que não é possível determinar a causa, sendo considerado transtorno
interno do joelho. Existe limitação na mobilização por quadro doloroso existente,
porém não apresenta quadro de incapacidade.
(...)".

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:49:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212598fad8
Nesse diapasão, cito como precedente a Apelação nº 7000404-12.2018.7.00.0000[5], que teve como
Relator o eminente Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO:
"EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. DEFESA. VÍCIO DE
MOTIVAÇÃO DO DECISUM. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PARA A
RENOVAÇÃO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE RÉU. ESCALAÇÃO INDEVIDA PARA CERIMÔNIA DE
COMEMORAÇÃO DO DIA DA BANDEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. MPM.
CONCESSÃO DO SURSIS AO RÉU. CRIME DE INSUBORDINAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE INOMINADA.
POLÍTICA CRIMINAL. REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO.
Pratica crime de recusa de obediência o militar que, de forma livre e consciente, deixa de
cumprir a ordem clara e direta do superior hierárquico para entrar na formatura em que foi
previamente escalado pelo Departamento de Pessoal da Unidade Militar (art. 163 do CPM).
Ficou devidamente comprovado que a desídia do Réu, em marcar a perícia médica para a
renovação da inspeção de saúde, acarretou a sua escalação para cerimônia de
comemoração do Dia da Bandeira, o que descaracteriza o alegado vício de motivação da
Sentença pela demora na expedição dos atos administrativos.
A incapacidade relativa do Réu para o serviço não serve como justificativa para a
prática do delito, nem exclui a culpabilidade ou a ilicitude do crime, pois, como
estava diante de uma tropa, deveria ter agido de outro modo para dar exemplo de
hierarquia e de disciplina, principalmente porque era professor na Escola
Preparatória de Cadetes do Exército Brasileiro.
Por se tratar de espécie de crime de insubordinação, é expressamente vedada a concessão
do sursis ao Réu condenado pela prática do delito de recusa de obediência (art. 88, inciso II,
alínea 'a', do CPM).
A jurisprudência deste Tribunal, de forma excepcional, tem reconhecido a minorante
inominada para reduzir a pena imposta ao Réu na Sentença quando a sanção penal se
mostra muito elevada para reparar a ofensa causada ao bem jurídico protegido pela Normal
Penal Castrense (Função Retributiva), bem como para reeducar o criminoso e para evitar a
prática de novos delitos (Função Preventiva). Em homenagem ao Princípio do tantum
devolutum quantum appellatum, por ausência de impugnação do MPM, dada a proibição da
reformatio in pejus, mantem-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena
(alínea 'c' do § 1º e alínea 'c' do § 2º do art. 33 do CP comum). Apelo Defensivo parcialmente
provido.
Apelo Ministerial provido. Decisão majoritária". (Grifo nosso.)
In casu, afigura-se inconteste a autoria e a materialidade. O Recorrente confirmou que outro militar foi o
responsável por abrir o portão, quando a viatura do Ten Cel TOLEDO LEAL se aproximou, bem como
aduziu ter desobedecido a ordem dada pelo superior para que interrompesse a filmagem promovida com
o aparelho celular.
Além disso, o delito foi praticado na presença de outros colegas de caserna, cujas declarações integram a
prova testemunhal e confirmam o descumprimento das ordens, dentre os quais, o Sd Ex WEVERTON DIAS
DOS SANTOS e o Sd Ex MATHEUS HENRIQUE BARROS GOMES DE FARIA[6].
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão
impugnado.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:49:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212598fad8
[1] Evento 54 da AP.
[2] ROSSETO, Enio, Luiz. Código Penal Militar comentado. 2ª ed. São Paulo, RT. 2015, fl.526.

[3] Evento 67, arq. 3, da Ação Penal Militar nº 7000452-92.2019.7.11.0011.
[4] Evento 72, arq. 1, fls. 269/276, da APM.
[5] Publicada no Dje em 03/05/2019.
[6] Evento 21 da APM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:43:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e895773a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000464-77.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
EMBARGANTE: JOHNS MARIANO DE SOUSA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor do Sd Ex JOHNS
MARIANO DE SOUSA, contra Acórdão desta Corte que negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos autos da Apelação nº 7000908-
47.2020.7.00.0000.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, julgando pela rejeição dos presentes
Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão impugnado.
4. Porém, apresento a divergência, considerando que formei a corrente minoritária por ocasião do julgamento
da Apelação nº 7000908-47.2020.7.00.0000, apresentando as seguintes razões de decidir, in litteris:
"(...).
2. Os autos subiram a esta Corte para apreciação do recurso de Apelação interposto pela
Defesa do Sd Ex JOHNS MARIANO DE SOUSA contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 5/10/2020, que
o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no art. 163 do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente
aberto e o direito a apelar em liberdade.
3. Conforme relatado, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes capitulados nos 163 e
160, respectivamente, c/c o art. 79, todos do Código Penal Militar, pelos seguintes fatos:
'(...)
No dia 19 de março de 2019, por volta das 16h00, na sede da Prefeitura Militar de
Brasília, situada no Setor Militar Urbano, o denunciado, de forma voluntária e
consciente, recusou-se a obedecer à ordem do TC Toledo Leal, seu superior
hierárquico, relativamente a matéria de serviço, qual seja o fechar o portão de acesso
à Prefeitura Militar de Brasília-DF. Ato contínuo, o denunciado, consciente e
voluntariamente, desrespeitou o TC Toledo Leal diante de outros militares ao se
recusar a parar de filmar, com o seu celular, aquele Oficial Superior, que lhe havia
ordenado que assim o fizesse.
Consta dos autos, que o Sd Johns Mariano de Sousa foi lotado naquela OM, onde, em
um primeiro momento, recebeu a missão de digitador. Como ele era marceneiro e não
detinha habilidade para desempenhar aquela função burocrática, o seu superior
hierárquico, o TC Toledo Leal, determinou-lhe a incumbência diária de abrir e fechar
um portão de saída/entrada daquela PMB, podendo permanecer sentado nos intervalos
de sua missão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:43:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e895773a
Ressalte-se que o referido Soldado não podia permanecer por longos períodos nem
sentado nem em pé, haja vista que se encontrava em recuperação de cirurgia
realizada no ligamento cruzado anterior esquerdo, lesionado em serviço, durante um
jogo amistoso de futebol (Evento 1, Doc. 1-IPM, Fl. 109).
Na data e hora dos fatos, ao passar pelo portão, o TC Toledo Leal observou que o
denunciado não cumpriu a sua missão de abrir e de fechar o portão. Então, o TC
Toledo Leal chamou o denunciado - que se encontrava sentado em uma cadeira
situada próxima ao portão de saída da PMB - e lhe questionou sobre o porquê de ele
não haver aberto aquele portão, para a segunda viatura sair, já que era dele aquela
missão.
O denunciado, além de não responder à indagação do Tenente-Coronel, sacou o seu
celular e começou a filmá-lo. O TC Toledo Leal, ao perceber que estava sendo filmado
pelo denunciado, ordenou-lhe parasse com aquela filmagem, ordem que foi
desrespeitada pelo Soldado JOHNS MARIANO DE SOUSA. Registre-se que o próprio
denunciado confirmou esse fato (Evento 1, Doc. 1-IPM, Fl. 45).
A proibição de filmagem do interior de instalações militares encontra-se em várias
normas e em ordens verbais, como explanado no Evento 14, Doc. 1-OFIC, Fl. 02.
Em assim procedendo, o denunciado consumou os crimes de Recusa de Obediência e
de Desrespeito a Superior, em concurso formal.
(...)".
(Evento, documento 1, do Processo de origem)
4. Ressalte-se que o apelante foi condenado somente pelo crime de recusa de obediência,
previsto no art. 163 do CPM, por isso se faz necessário destacar as condutas apreciadas pelo
Órgão julgador. Nesse mister, as condutas narradas na Exordial acusatória foram delimitadas
nas alegações escritas apresentadas pelo Órgão ministerial, nos seguintes termos, in litteris:
"(...).
2.1 Do Crime de Recusa de Obediência
O crime tipificado no art. 163 do CPM assim dispõe:
'Art. 163. Recusar obedecer a ordem de superior sobre assunto ou matéria
de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou
instrução: Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime
mais grave.'
O crime de recusa à obediência (art.163 do CPM) praticado pelo acusado se consumou no
momento em que ele se recusou a abrir o portão para a viatura do TC Toledo Leal
sair, e ainda exigindo para o cumprimento da ordem que tivesse sido publicada no
Boletim interno. E, sobre tal fato, as testemunhas foram claras em suas declarações, em
juízo.
(...)
A ordem desobedecida foi emanada por autoridade com atribuição para tanto, pois o acusado,
ao não se adaptar ao trabalho na Seção de Relações Públicas daquela OM, foi relatado para
ser subordinado ao Ofendido, que era Chefe da Divisão de Manutenção da Prefeitura
Militar de Brasília.
No ponto, portanto, ante todo o contexto fático-probatório constante nos presentes
autos, é possível concluir-se que restaram provadas a autoria e a materialidade
delitivas relacionadas ao crime de Recusa a Obediência, pelo qual o acusado foi

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:43:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e895773a
denunciado. Além disso, a conduta por ele perpetrada é típica, antijurídica e
culpável, além de se adequar, perfeitamente, à previsão do art. 163 do Código Penal
Militar.
1.2 Do crime de Desrespeito a Superior
O art. 160 tipifica o referido delito, confira-se:
'Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar: Pena - detenção, de
três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.'
O núcleo verbal do crime do art. 160 é desrespeitar. O tipo penal exige que
a conduta desrespeitosa seja diante de outro militar. Tratar com desrespeito
o superior significa tratar com descortesia, menosprezo, afrontando assim a
hierarquia e a urbanidade que deve haver entre militares.
No presente caso, o crime de desrespeito a Superior foi consumado quando o acusado
afirma para o T. Cel Toledo Leal, perante outros militares, que somente cumpriria a
ordem de abrir o portão caso esta houvesse sido publicada em boletim interno. E
também quando filma, acintosamente, seu superior, com o celular, e se
recusa a atender a ordem de parar a filmagem . Registre-se que o TC Toledo
Leal era o Chefe da Divisão em que era lotado o acusado e também seu
superior hierárquico.
Portanto, ante todo o contexto fático-probatório constante nos presentes autos, é
possível concluir-se que restam provadas a autoria e a materialidade
delitivas relacionadas ao crime de Desrespeito a Superior, praticado pelo
acusado. A conduta é típica, antijurídica e culpável, além de se adequar,
perfeitamente, à previsão do art. 160 do Código Penal Militar.".
(Evento 77 do Processo de origem.) (Grifos nossos).
5. A meu sentir, como o apelante já foi absolvido pela conduta referente ao crime de
desrespeito a superior (art. 160 do CPM), com trânsito em julgado para o Ministério Público
Militar (Evento 102 do Processo de origem) a conduta inerente ao fato de que o apelante
filmava, acintosamente, seu superior, com o celular, e se recusava a atender a
ordem de parar a filmagem não tem mais relevância nestes autos, a menos que seja
para demonstrar que essa iniciativa do Sd MARIANO tenha sido movida como forma
de reação ao tratamento que lhe era dispensado pelo ofendido, conforme tentou
explicitar em seu interrogatório.
6. É interessante notar que a condenação do apelante nas penas do art. 163 do CPM teve um
placar bastante apertado, se considerada a existência de dois votos que compuseram a
corrente minoritária, declarados pelo Juiz Federal da Justiça Militar Dr. FREDERICO MAGNO DE
MELO VERAS e pelo Juiz Militar Cel MÁRCIO DE CARVALHO KAULINO.
7. Nesse contexto, após analisar todo acervo probatório, formei a convicção de que a corrente
minoritária atuou com bastante acerto a partir da compreensão de que os autos não
ministravam provas suficientes para a condenação do apelante.
8. É bem verdade que os autos não deixam dúvida de que o apelante Sd Ex JOHNS MARIANO
DE SOUSA não abriu o portão da mencionada unidade militar, o que poderia indicar que ele
teria se recusado a realizar essa função no momento da saída da viatura onde se encontrava o
ofendido Cel TOLEDO LEAL, e que o Sd MARIANO prosseguiu nas gravações mesmo recebendo
a ordem do Cel TOLEDO LEAL para que fosse desligado o celular. Essas ocorrências foram
confirmadas tanto pelo apelante como por algumas testemunhas da acusação, tais como Sd EP
WEVERTON DIAS DOS SANTOS e o Sd Ex MATHEUS HENRIQUE BARROS GOMES DE FARIAS.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:43:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e895773a
9. Porém, compartilho da mesma insegurança gerada perante a corrente minoritária diante da
dificuldade para proferir um decreto condenatório, mesmo porque as declarações do apelante
deveriam ter sido melhor exploradas para produção de outras provas. A esse respeito,
extraem-se da sentença os seguintes fragmentos do interrogatório do Sd MARIANO, in litteris:
O acusado, em seu interrogatório, não confirmou o depoimento prestado durante o
inquérito. Afirmou que estava fora da escala e tinha a obrigação de abrir e fechar o
portão . Disse que estava em um 'estado psicológico abalado' decorrente de
ocasiões anteriores em que o TC Toledo Leal proferiu palavras ofensivas ao
interrogado, como dizer 'que ele não servia pra nada', 'que estava ali, pois
não servia para trabalhar na sede', 'que era burro'. Relatou que procurou
ajuda ao ST Albuquerque para ser trocado de serviço, o que foi negado pelo
Subtenente, pois a ordem era do Tenente Coronel. Relatou que trabalhava como
marceneiro na Força e disse que o problema no joelho ocorreu em uma partida de
futebol na Unidade militar. Relatou que, por isso, foi recolocado na sede para atender
telefones e trabalhar com computadores. Afirmou que não sabia mexer com
computadores e que, por isso, o enviaram, sem qualquer publicação em boletim, para
abrir e fechar o portão da unidade como auxiliar dos plantões, durante o expediente.
Confirmou que trabalhava sentado e se levantava ocasionalmente para abrir o portão.
Disse que respondeu anteriormente a processos criminais, um em que já extinta a
pena e outro em que aguarda o julgamento em liberdade.
O acusado relatou também que, no dia dos fatos, acordou determinado a
'por um fim' na condição de humilhação que lhe expunha o Tenente Coronel,
comentando o fato com a esposa antes de ir ao quartel. Narrou que, por
conselho do Dr. Rafael, iria filmar o Tenente Coronel para ter provas das
humilhações, mas que no dia dos fatos o Tenente Coronel não repetiu as
palavras ofensivas que costumava utilizar e, por isso, decidiu parar de filmar
(evento 61)." (Grifos acrescidos).
10. Aliás, durante a sessão em que foi colhido o interrogatório do Sd MARIANO, no momento
em que o juiz togado ventilava a necessidade de trazer aos autos as decisões judiciais
proferidas pela 6ª Vara da Justiça Federal/SJDF, a Procuradora de Justiça Militar, Drª. CLÁUDIA
MÁRCIA RAMALHO MOREIRA LUZ, mesmo achando que a conduta do apelante era reprovável,
manifestou-se, in litteris: "(...) inclusive eu sou simpática a ele no sentido de que
talvez haja tido um exagero na ordem, mas as coisas não são bem assim,
entendeu?".
11. Ora, não se pode negar que o apelante estava exercendo uma função, fora da Escala,
determinada pelo ofendido Cel TOLEDO LEAL, mesmo sendo conhecedor da situação jurídica de
reintegrado do Sd Ex JOHNS MARIANO DE SOUSA, por força de decisão judicial, podendo
inclusive ter sido a tônica do desecadeamento dos fatos.
12. Nesse contexto, causou-me estranheza o fato de um soldado passar, de forma deliberada,
a gravar seu superior hierárquico imediatamente à ordem de abrir o portão, o que não seria
razoável para um militar que já sabia, de antemão, que a sua única missão, naquele ambiente,
era a de realizar o trabalho anteriormente descrito. A meu sentir, o comportamento do soldado
poderia ser explicado por situações conflituosas pretéritas, em cujo contexto ele se sentia
intimidado pelo ofendido. Aliás, o próprio Cel TOLEDO LEAL declarou em juízo que o portão
já estava sendo aberto pelo "Plantão da Hora", quando ele determinou que esse ato
fosse interrompido e se dirigiu, imediatamente, ao Sd MARIANO e lhe determinou
que cumprisse a função de abrir o portão. Por isso, não se pode desprezar a
narrativa de que realmente havia um desgaste na relação entre ambos.
13. Mas, o que mais chama atenção é o fato de o apelante ter sido colocado nessa função

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:43:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e895773a
mesmo havendo decisão judicial da Justiça Federal que determinava a reintegração do militar
e apontava a necessidade de ele ser submetido a cuidados médicos.
13.1 A reintegração do apelante ao Exército Brasileiro foi determinada, em 26 de setembro
de 2017, pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, da lavra da Juíza
Federal Drª IVANI SILVA DA LUZ, in litteris:
"(...)
No caso vertente, o Autor, apesar de ter sido considerado temporariamente incapaz
em avaliação feita pelo próprio Exército, como se infere da ata de inspeção de saúde
de 12/09/2016 (fls. 116), foi licenciado do serviço militar (fls. 115).
O ato é indevido porque antes do licenciamento ele deveria passar à condição de
adido até a emissão de parecer definitivo sobre os problemas de saúde por si
apresentados.
Constatado o equívoco no ato que excluiu o Autor do Exército, ele será reintegrado na
condição de adido, para os fins previstos no dispositivo colacionado.
O risco de ineficácia da medida existe porque o Autor necessita com
brevidade tratar os problemas de saúde que atualmente apresenta e receber
a remuneração correspondente, destinada a seu sustento. Saliento que os
pedidos referentes à reforma serão examinados na sentença.
Quanto à reforma, adianto que a pretensão somente será acolhida se ficar
comprovado que ele preenche os requisitos pertinentes, o que será objeto
de regular instrução processual.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que
a Ré reintegre o Autor na condição de adido, prestando-lhe todo o
tratamento médico de que necessita e pagando-lhe a remuneração
correspondente.".
(Evento 67, documento 3, do Processo de origem.) (Grifos nossos).
13.2 A mesma magistrada, em 17 de junho de 2019, com suporte em Laudo Pericial de
11 de março de 2019, decidiu também sobre o afastamento do militar reintegrado de
qualquer expediente na unidade militar., in litteris:
'(...).
Portanto, defiro o pedido às fls. 217-237, determinando que a parte
requerida afaste a parte requerente de qualquer expediente militar. Ela não
precisará se apresentar no quartel para avaliações e tratamento médico.
Intimem-se as partes. Após possíveis manifestações e complementações ao
laudo apresentado, concluam-se novamente para decisão.'
(Evento 67, documento 4, do Processo de origem.) (Grifos nossos).
13.3 Embora os fatos narrados na Denúncia tenham sido registrados em 19 de março de
2019, restou evidente que o Laudo Pericial analisado pela Juíza da 6ª Vara Federal é
de 11 de março de 2019 e foi definitivo para que fosse prolatada a decisão de 17 de
junho de 2019. Além disso, verifico que a Sentença ora recorrida foi proferida em 29 de
setembro de 2020, ocasião em que o Conselho julgador tinha conhecimento de que a Juíza da
6ª Vara Federal havia recomendado os cuidados médicos em relação aos problemas de saúde
do Sd MARIANO em 26 de setembro de 2017 e que, em 17 de junho de 2019, teria
determinado que a Administração Militar afastasse o apelante de qualquer
expediente militar, tudo calcado em Laudo Pericial elaborado em data pretérita aos fatos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:43:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e895773a
narrados na denúncia, no qual foi atestado que as limitações laborais do apelante
recomendavam seu afastamento do expediente militar.
14. Com essas considerações, não posso acreditar que a função dada pelo ofendido ao
apelante, para permanecer sentado e se levantar para abrir e fechar o portão de acesso à
Prefeitura Militar de Brasília-DF, era adequada à limitação laboral anteriormente reconhecida
pelo já mencionado Juízo Federal. Da mesma forma, não posso crer que não havia certa
animosidade entre o ofendido e o Sd MARIANO , o que explica claramente a atuação
deste último, no dia dos fatos, em rejeitar a abertura do portão pelo "Plantão da
Hora" que já se iniciara, tão somente, para fazer valer a determinação do Cel
TOLEDO LEAL de que a abertura do citado portão deveria ser feita pelo citado
soldado.
15. Assim, alinho-me aos fundamentos dos votos vencidos, adotando-os também como razão
de decidir, especialmente os seguintes fragmentos da lavra do Dr. FREDERICO MAGNO DE
MELO VERAS, in litteris:
'(...)
Encerrada a instrução criminal e após a análise das provas juntadas aos autos,
considero que a presente ação penal deve ser julgada improcedente para absolver o
acusado das sanções do artigo 160 e 163 do Código Penal Militar, com fundamento no
art. 439, alínea "e", do CPPM, senão vejamos.
Há de se levar em conta, para o deslinde do caso, os documentos juntados pela
Defesa no evento 62 e a cópia do processo da Justiça Federal (evento 72). Constam
destes documentos decisões liminares que interferem no julgamento da presente lide,
tendo em vista a reintegração do acusado na condição de adido por questão de saúde.
De início, a decisão judicial proferida pela Justiça Federal em 26 de setembro de 2017,
vigente ao tempo da prática do crime praticado em 19 de março de 2019, é lacunar
quanto ao fato do acusado realizar expediente interno na Organização
Militar. Segue o dispositivo do mencionado decisum:
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a
Ré reintegre o Autor na condição de adido, prestando-lhe todo o tratamento
médico de que necessita e pagando-lhe a remuneração correspondente
(eventos 62, doc. 3 e evento 72, doc. 1, fls. 220-225).
Ademais, importante trazer à baila o artigo 430, do Regulamento dos Serviços Gerais
do Exército, com maiores informações sobre à situação de adido:
Art. 430. O militar não estabilizado que, ao término do tempo de serviço militar a que
se obrigou ou na data do licenciamento da última turma de sua classe, for considerado
'incapaz temporariamente para o serviço do Exército', em inspeção de saúde, passará
à situação de adido à sua unidade, para fins de alimentação, alterações e
vencimentos, até que seja emitido um parecer definitivo, quando será licenciado,
desincorporado ou reformado, conforme o caso.
Nota-se não ser possível determinar se o acusado na situação de adido deveria estar
cumprindo expediente no momento dos fatos narrados na denúncia, uma vez que o
dispositivo normativo não aborda este tema em específico.
De outro modo, a decisão posterior da Justiça Federal confirmou o afastamento do
acusado em relação ao desempenho de qualquer expediente militar. Apesar de
ter sido proferida em 17 de junho de 2019, data posterior aos fatos narrados na
denúncia ( 19 de março de 2019), esta foi fundamentada em laudo pericial

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:43:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e895773a
realizado em 11 de março de 2019 - este, sim, anterior ao período contido na
exordial. Trata-se, assim, de ato que reconhece a impossibilidade de cumprir
expediente militar diante das conclusões da perícia. Confira-se:
A decisão de tutela às fls. 124-125, alterada às fls. 171-173, acabou por
determinar a reintegração da parte requerente 'na condição de adido,
prestando-lhe todo o tratamento médico de que necessite e pagando-lhe a
remuneração correspondente.'
Naquele momento, a tutela foi deferida com apoio nas bases mais incertas da
probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil
de 2015.
Agora, há opinião médica independente entre as partes, explicitando a
impossibilidade de que a parte requerente desempenhe todas as atividades
da caserna.
Portanto, defiro o pedido às fls. 217-237, determinando que a parte
requerida afaste a parte requerente de qualquer expediente militar.
Ela não precisará se apresentar no quartel para avaliações e
tratamento médico (evento 62, doc. 4 e evento 72, doc. 1, fls. 298-
299).
Perceba-se que não há clareza quanto à vedação ao exercício de cumprimento de
expediente, sobretudo em relação ao expediente interno ou se esta se refere apenas
às atividades propriamente militares.
Além disso, consta dos autos atestado médico de 60 dias, datado de 07 de fevereiro
de 2019, com afastamento para treinamento físico militar, teste de avaliação física,
formatura e serviço. Nesse sentido, não resta claro se poderia o acusado estar em
expediente, caso abarcado pelo termo 'serviço', durante o período do atestado.
Ante o exposto, diante das dúvidas relacionadas à possibilidade de impor-se ao
acusado o cumprimento da incomum missão de 'abridor de portão' dada a ele, o qual
estava na qualidade de adido, voto para absolve-lo das sanções do artigo 160 e 163
do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.". (Os grifos
são do original).
16. Portanto, em que pese os depoimentos das testemunhas da acusação, verifico que sequer
poderiam ser consideradas como indícios veementes para alcançar um decreto condenatório
nas penas do art. 163 do CPM,
não cabendo também tergiversar sobre a conduta do apelante referente à filmagem
do seu superior, com uso do celular, e da recusa a atender a ordem de parar a
filmagem, até porque da absolvição do apelante pelo crime descrito no art. 160 do
CPM não houve recurso do MPM.
17. Por oportuno, vale salientar que, adotando o raciocínio indutivo valorado pelo legislador no
art. 383 do CPPM, já julguei, nesta Corte, pela condenação de agente com base em indícios
veementes para esse fim, atento, evidentemente, à ideia de que é necessário que a
circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota, com a
circunstância ou fato indicado e que estes coincidam com a prova resultante de outro ou outros
indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo. Porém, no presente caso, não
vislumbro a presença de indícios veementes para tal fim. Aliás, as proposições contidas nos
arts. 382 e 383, ambos do CPPM, que autorizam a condenação do réu com base em indícios
veementes, já foram consideradas de boa técnica legislativa pelo insigne penalista Guilherme
de Souza Nucci, na sua obra Manual de Direito Penal, Parte Geral, Parte Especial, 4ª edição,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:43:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e895773a
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 505/506. Em outra obra bastante específica,
o mencionado autor também leciona, com brilhantismo, sobre o risco de alguém ser condenado
por mera presunção, in litteris:
'10.3 Indício e presunção
A presunção, quando não advinda de lei, não é um meio de prova válido,
pois constitui uma mera opinião baseada numa suposição ou numa suspeita.
É um simples processo dedutivo. Como afirma, com razão, BENTO DE FARIA, os
indícios possibilitam atingir o estado de certeza no espírito do julgador, mas as
presunções apenas impregnam-no de singelas probabilidades e não podem dar
margem à condenação (Código de Processo Penal, v. 1, p. 349-350).
Pode-se utilizar a presunção para fundamentar uma condenação unicamente
quando a lei autorizar, como ocorre com a presunção de violência de quem
mantém relação sexual com menor de 14 anos.
'Sendo normas jurídicas, as presunções são meios técnicos para garantir certos
valores em situações específicas. Sua peculiaridade frente ao resto de normas calca-se
em que as presunções garantem esses valores mediante a regulação da carga da
prova; isto é, instaurando uma 'regra de juízo' que indica ao juiz qual deve ser o
conteúdo de sua sentença nessas circunstâncias específicas' (MARINA GASCÓN
ABELLÁN) Los Hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba, p. 139,
traduzi).
Presunção como prova
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
'Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e
suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo
possível condenar alguém por presunção, pois para a condenação exige-se
prova plena e inconteste, e, não sendo esta hipótese dos autos, cumpre
invocar o princípio in dubio pro reo ou a presunção de inocência'. (Ap.
0000067-68.2008.8.05.0260/BA, 2.ª Câm. Crim., 1.ª T., j. 19.04.2012, rel. Carlos
Roberto Santos Araújo).'.
(NUCCI, Guilherme de Souza, Provas no Processo Penal, 4ª edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2015, pp. 267-268.). (Grifos nossos.)
18. In casu, embora o Sd MARIANO ostentasse situação fora da Escala, conforme estabelecido
em decisão judicial que apontava seu afastamento de expediente militar, verifica-se que a
própria conduta do ofendido em determinar que o militar no Plantão da Hora" interrompesse a
abertura do portão, para exigir que o citado militar realizasse imediatamente essa função, por
óbvio, só aumentou as minhas dúvidas sobre se o Cel TOLEDO LEAL sempre se dirigia ao Sd
MARIANO de forma ofensiva ou se realmente este último se sentia ofendido pelo simples rigor
da ordem emanada do seu superior.
19. Dessa forma, vejo que é uma situação clara de absolvição do apelante por insuficiência de
provas.
Por essas razões, votei vencido dando provimento ao Apelo da Defesa do Sd Ex JOHNS
MARIANO DE SOUSA, para, reformando a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, absolver o apelante do crime
capitulado no art. 163 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
(...)."
Por essas razões, acolhi os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa do Sd Ex

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:43:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e895773a
JOHNS MARIANO DE SOUSA para, reformando o acórdão embargado, fazer prevalecer o voto vencido de minha
lavra, proferido nos autos da Apelação nº 7000908-47.2020.7.00.0000, que deu provimento ao Apelo da
Defesa, para, reformando a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar, absolver o apelante do crime capitulado no art. 163 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar